Tribunal: TJPA
Processo: 0810365-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810365-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CELIANE RODRIGUES DIAS, I. D. C. B.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento oposto à decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. A decisão agravada consolidou multa cominatória de R$ 10.000,00 e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, em razão de suposto descumprimento de tutela provisória de urgência para fornecimento de tratamento multidisciplinar domiciliar a beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a superveniência de sentença no processo de origem acarreta perda do objeto do Agravo Interno interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento, tornando prejudicado também o Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Conforme jurisprudência consolidada no STJ e tribunais estaduais, a sentença põe fim à atividade jurisdicional relativa às decisões interlocutórias recorridas, retirando o interesse recursal da parte agravante.

A ausência de contrarrazões não impede o reconhecimento da perda de objeto, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

A prolação de sentença em 12/08/2025 no processo nº 0813493-77.2024.8.14.0301 encerra a controvérsia objeto do recurso, esvaziando sua finalidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória, tornando-o prejudicado.

O Agravo Interno contra decisão monocrática em Agravo de Instrumento perde seu objeto quando a controvérsia é absorvida pela sentença final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 995, parágrafo único; art. 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 657.190/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.03.2018; TJPA, AI nº 0000806-78.2017.8.14.0000, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, j. 16.04.2019; TJPA, AI nº 200830074594, Rel. Desª. Sonia Maria de Macedo Parente, j. 05.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810365-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ISABELA DIAS COUTINHO BASTOS, representada por CELIANE RODRIGUES DIAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
ISABELA DIAS COUTINHO BASTOS, REPRESENTADA POR CELIANE RODRIGUES DIAS
, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que consolidou multa cominatória no valor de R$ 10.000,00, bem como determinou bloqueio via SISBAJUD por suposto descumprimento de tutela provisória de urgência
.

Alega a parte agravante que:

A paciente ISABELA DIAS COUTINHO BASTOS é beneficiária do plano de saúde da Cooperativa;

Foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), motivo pelo qual foi-lhe prescrito tratamento multidisciplinar, incluindo Psicologia (ABA e TCC), Terapia Ocupacional (Integração Sensorial), Fisioterapia, Psicomotricidade, Natação, Ginástica e coleta domiciliar de exames bioquímicos;

Após solicitar autorização para tal tratamento, a resposta da operadora foi negativa;

Diante disso, a parte autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido liminar, pleiteando a imposição judicial da cobertura do tratamento.

Informa que o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que:

“A requerida autorize imediatamente o tratamento multidisciplinar domiciliar à autora, indicando em até 5 dias quais profissionais das áreas indicadas serão disponibilizados, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00”.

Alega que a Cooperativa informou dificuldades na execução da medida, especialmente decorrentes de exigências impostas pela genitora da paciente, como apresentação de certificações e documentação técnica dos profissionais designados.

Ainda assim, o juízo de origem considerou descumprida a decisão liminar e consolidou a multa no valor máximo (R$ 10.000,00), com consequente bloqueio de valores via SISBAJUD, nos termos que segue:

DECISÃO

Analisando os autos, verifico que a tutela de urgência fora concedida nos seguintes termos:

“Ante tais considerações, concedo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para que requerida, autorize imediatamente o tratamento multidisciplinar domiciliar a autora, indicando em até 05 dias, quais profissionais das áreas indicadas serão disponibilizados, sob pena de multa de diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.” (Id. 111191966).

Na contestação, a ré alegou que a genitora da menor não autorizou a entrada da equipe do SAD (Id. 113103311), sendo concedido prazo para autora manifestar-se (Id. 113179568).

A ré informou que houve nova tentativa de visita domiciliar e que não houve autorização para entrada da equipe (Id. 113993859).

A parte autora alega, em réplica, que houve apenas um agendamento e que a equipe do SAD não compareceu.

Determinada nova intimação para a ré cumprir a tutela de urgência integralmente sob pena de aplicação da multa e majoração (Id. 137437550).

A ré pugnou por expedição de ofício ao CONITEC (Id. 137483109) e apresentou guias de autorização das terapias.

A autora noticiou o descumprimento.

A ré, pessoalmente intimada, informou que enviou à genitora da autora, a lista com a identificação dos profissionais, momento em que a genitora teria questionado acerca dos certificados de qualificação e que, diante do imbróglio, os atendimentos seriam suspensos (ID. 141179627).

A parte autora reiterou o descumprimento da tutela.

Passo a decidir.

DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Analisando os autos, observo que a requerida não se desincumbiu de comprovar o cumprimento da tutela de urgência no prazo concedido, vez que, a listagem dos profissionais fora disponibilizada via e-mail a genitora da menor somente em 17.05.2025, mais de um ano após a concessão da tutela de urgência.

Diante do descumprimento da tutela de urgência,
CONSOLIDO a multa
em seu valor máximo, o que totaliza R$ 10.000,00 (dez mil reais),
DETERMINO o bloqueio SISBAJUD em contas bancárias da requerida até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requisitei nesta data, o bloqueio de numerário via sistema SISBAJUD, conforme documento em anexo.

Após, voltem os autos conclusos em 10 dias para consulta ao sistema.

No que se refere ao pedido de majoração da multa, observo que a obrigação fora cumprida em 17.03.2025 com o envio da lista de profissionais e a sua disponibilização pelo Plano de Saúde réu, nos exatos termos do laudo médico Id. 108593216.

Assim, intimem-se as partes para que AJUSTEM de forma cooperativa as visitas do SAD, uma vez que, a lista de profissionais já fora disponibilizada, não havendo que se falar em necessidade de apresentação de certificados e afins, como requer a genitora, para o início do tratamento.

Concedo o prazo de 05 dias para que as partes informem nos autos a data do agendamento do primeiro atendimento.

DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS

INDEFIRO o pedido da ré diante da ausência de interesse/utilidade, com fulcro no artigo 370 do CPC, considerando que se trata de menor diagnosticada com transtorno do espectro autista amparada pela Resolução Normativa nº 539/2022 que alterou a RN nº 465/2021, a fim de regulamentar a cobertura obrigatória pelos planos de saúde de qualquer método ou técnica indicados pelo médico que acompanha o paciente portador de transtornos globais de desenvolvimento, incluindo transtorno do espectro autista (CID: F84).

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Anuncio o julgamento antecipado do mérito.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer final.

Após, voltem os autos conclusos para SENTENÇA. (...)

Nas razões recursais
a UNIMED BELÉM sustenta, em síntese, os seguintes pontos:

1. Cumprimento efetivo da decisão judicial

A agravante argumenta que
cumpriu integralmente os termos da liminar
, tendo inclusive contratado empresa especializada para fornecer os atendimentos requisitados. Os profissionais chegaram a ser indicados à parte autora, mas
a genitora da paciente teria se recusado a permitir o início do atendimento
, exigindo apresentação de qualificações técnicas e certificações dos profissionais.

Sustenta que tal exigência
não encontra amparo na decisão judicial
, a qual apenas determinava a autorização do tratamento e indicação de profissionais pela operadora, sem transferir à parte autora o poder de seleção ou validação técnica dos prestadores credenciados.

Alega que a conduta da genitora inviabilizou a prestação do serviço e, portanto,
não se pode imputar à operadora o descumprimento da ordem judicial
.

2. Ausência de razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa

Afirma que a imposição e execução da multa no valor de R$ 10.000,00
é desarrazoada e desproporcional
, sobretudo diante do efetivo cumprimento da obrigação pela agravante e da inexistência de má-fé.

Requer, com base no art. 537, §1º, do CPC, a
revisão ou exclusão da multa cominatória
, por não haver inadimplemento da obrigação e diante da possibilidade legal de revisão das astreintes, mesmo após sua consolidação.

Cita doutrina e jurisprudência, inclusive o
Tema Repetitivo nº 706 do STJ
, que consolidou o entendimento de que a decisão que fixa astreintes
não preclui e pode ser revista a qualquer tempo
, inclusive de ofício, quando verificada sua excessividade ou inadequação à finalidade coercitiva.

Diante de todo o exposto, requer:

A concessão
imediata de efeito suspensivo
ao agravo;

O
afastamento da multa cominatória
, diante do cumprimento da obrigação judicial;

A
reforma da decisão interlocutória
que consolidou a multa e determinou bloqueio de valores;

A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

No Id 28093510 indeferi o pedido de efeito suspensivo:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. SISBAJUD. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que consolidou multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 por descumprimento de tutela provisória de urgência e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD. A agravante alega ter cumprido a decisão judicial ao autorizar tratamento domiciliar multidisciplinar para beneficiária com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas que a genitora da paciente teria impedido o início dos atendimentos por exigências não previstas na ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se houve efetivo descumprimento da tutela de urgência pela operadora de saúde, diante da recusa da genitora da paciente em permitir os atendimentos; e

(ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC).

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo exige demonstração concomitante de plausibilidade jurídica do direito invocado e periculum in mora.

4. Embora a tese da agravante sobre o cumprimento da ordem judicial apresente plausibilidade, não se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reversão.

5. A multa fixada tem valor limitado e não compromete, em análise preliminar, a saúde financeira da agravante. O bloqueio por SISBAJUD é medida reversível.

6. A jurisprudência admite a revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC e do Tema Repetitivo nº 706 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência pode ser revista a qualquer tempo, inclusive após sua consolidação, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. 2. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, o que não se configurou no caso concreto.”

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
formulado por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, por não restar caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, colha-se a manifestação do Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

A UNIMED BELÉM interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, o qual foi interposto contra decisão que aplicou multa de R$ 10.000,00 e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, sob o fundamento de descumprimento de tutela de urgência. A Agravante sustenta que cumpriu integralmente a decisão judicial que determinou o fornecimento de tratamento terapêutico domiciliar à beneficiária e que quaisquer dificuldades decorreram de condutas da própria representante legal da autora, não de inadimplemento por parte da cooperativa. Alega que a manutenção da multa e do bloqueio, diante do cumprimento da obrigação, representa enriquecimento ilícito, violação ao princípio da menor onerosidade e risco de grave dano à sua estabilidade financeira e institucional. Argumenta ainda que o próprio julgado reconheceu o fumus boni iuris, sendo equivocado o afastamento do periculum in mora, o qual se encontra evidenciado no risco de constrição patrimonial indevida.

Assim, requer, em primeiro lugar, a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o consequente afastamento da multa de R$ 10.000,00 aplicada. Alternativamente, requer a submissão do feito à apreciação do órgão colegiado para o devido julgamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões aos recursos de Agravo interno e Agravo de Instrumento.

No Id 29909867 a parte agravada alega a perda do objeto do presente recurso, em razão de ter sido prolatada sentença no feito de origem.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em consulta ao sistema processual PJE 1º grau, deparei-me com questão preliminar que
impõe se reconheça prejudicado o presente recurso
, pela perda de objeto, haja vista que foi prolatada sentença no feito originário processo nº 0813493-77.2024.8.14.0301, em 12/08/2025.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Com a superveniência da sentença, encerra a prolação a prestação jurisdicional do Relator do agravo de Instrumento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE ENCERRA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE ORIGINARIA DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. Ao proferir decisão em ação de despejo - processo nº 0262272-93.2016.8.14.0301, o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém encerrou sua atividade jurisdicional (consulta ao Sistema Libra). 2. Esvaziou-se assim o objeto do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento de fls. 142/143, que, desproveu o agravo de instrumento, pois a prolação de sentença no processo de origem retira o interesse de agir da parte agravante, e torna prejudicada a análise do mérito do presente recurso. 3. Recurso Não Conhecido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 00008067820178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 16/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de

mérito
. Precedentes: AgInt no AREsp 477.509/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/2/2018; REsp 1.691.928/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017; AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7/10/2016. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 657190 PE 2015/0016805-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento, pois a prolação de sentença no processo de origem retira o interesse de agir da parte agravante, e torna prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Corroborando com o tema, a jurisprudência assim se posiciona:

“
AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.

1. Deve ser reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos do processo principal. Possibilidade de ser negado seguimento ao agravo com fundamento no artigo
557
do
CPC
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(
TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 201002010061084 RJ 2010.02.01.006108-4; julgado em: 19/04/2011; Rel. Desa. Salete Maccaloz)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado.”

(TJPA;

Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009).

Assim sendo, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Diante do exposto, deixo de conhecer o AGRAVO INTERNO, julgando-o prejudicado, assim como por consequência o AGRAVO DE INSTRUMENTO, com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente, pela perda superveniente do objeto recursal.

É como VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025